Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0713441-35.2023.8.07.0000 DESPACHO Anoto que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Dias Fischer, os autos vieram-me conclusos em 13/09/2023. Intime-se o agravante para manifestação acerca da documentação apresentada com as contrarrazões, especialmente os contracheques juntados aos ids. 47678709. Prazo: 15 dias. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília - DF, 26 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator